Tribunal: TJES
Processo: 0010041-87.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010041-87.2022.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PEDRO ERNESTO RANGEL ALVES JUNIOR
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DO SÓCIO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE PERMANECE HÍGIDO – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE -

RECURSO PROVIDO
.

1 – O apelado apresentou embargos à execução fiscal apontando a sua ilegitimidade passiva, não havendo justificativa para o redirecionamento do feito em face do sócio que não participou do processo administrativo fiscal, sendo a tese acolhida pela sentença.

2 - Relevante para o deslinde da controvérsia pontuar que o crédito tributário continua exigível, de modo que não há falar em proveito econômico imediato em razão da exclusão do apelado.

3 - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
n
os casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, restando inabalado o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
[...] (STJ; AgInt-REsp 2.110.445; Proc. 2023/0416624-9; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE
07/03/2024
).

4 - Acolhidos os embargos à execução tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário, merece provimento o recurso para fixar a verba honorária por equidade.

5 – Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0010041-87.2022.8.08.0347

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
PEDRO ERNESTO RANGEL ALVES JÚNIOR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos dos embargos à execução opostos por Pedro Ernesto Rangel Alves Júnior, que acolheu a arguição de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Ainda, condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o proveito econômico obtido (valor da CDA).

Em suas razões sustenta o apelante, em síntese, a necessidade de arbitramento da verba sucumbencial por equidade, porquanto não é possível estimar o proveito econômico decorrente da exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal.

Pois bem.

O apelado apresentou embargos à execução fiscal apontando a sua ilegitimidade passiva, não havendo justificativa para o redirecionamento do feito em face do sócio que não participou do processo administrativo fiscal.

A tese restou acolhida pela sentença, reconhecendo o julgador
a quo
a violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nada obstante, relevante para o deslinde da controvérsia pontuar que o crédito tributário continua exigível, de modo que não há falar em proveito econômico imediato em razão da exclusão do apelado.

Sobre o tema, em recente julgado, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
n
os casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, restando inabalado o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes
.
[...] (STJ; AgInt-REsp 2.110.445; Proc. 2023/0416624-9; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE
07/03/2024
).

A Primeira Seção daquele Tribunal Superior ratificou a tese, nos seguintes termos:
reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.
Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
.
(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024).

É o entendimento, também, deste órgão fracionário:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de Exceção de Pré-Executividade, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal sem a impugnação do crédito cobrado torna inestimável o proveito econômico obtido. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade”(AgInt no REsp n. 2.069.459, Ministro Herman Benjamin, DJe de 12/12/2023.), sendo inaplicável, portanto, o Tema 1076 do STJ.
2. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002747-33.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 28/04/2024.

Portanto, ainda que
in casu
a hipótese seja de embargos à execução, o mesmo entendimento deve ser aplicado, haja vista ter havido apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário, razão pela qual a verba honorária deve ser arbitrada por equidade.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para fixar os honorários advocatícios devidos pelo recorrente em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010041-87.2022.8.08.0347

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PEDRO ERNESTO RANGEL ALVES JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória, que, em ação de embargos à execução fiscal ajuizada por Pedro Ernesto Rangel Alves Júnior, acolheu a arguição de ilegitimidade

e
exclui
u
o apela
do
do polo passivo da
ação de execução fiscal
n
º 0020991-19.2006.8.08.0024,
condenando
o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do
valor
atualizado da

Certidão de Dívida Ativa
,
por considerar ser esse o proveito econômico obtido
.

O
Eminente Relator
deu provimento ao recurso para fixar os honorários
advocatícios por apreciação equitativa,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com base no
art. 85, § 8º, do CPC.

P
edi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O

Estado do Espírito Santo
ajuizou
a
ação de execução fiscal
supramencionada

em face da
pessoa jurídica
de

Força S Comércio e Serviços Ltda. ME.,
bem como do apelado, que era seu sócio,

pleiteando
o recebimento
do crédito
de ICMS
inscrito na
CDA nº
06786/2005
, no valor de R$
72.352,02
(
setenta dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dois
centavos),
atualizado até a data
da realização da penhora
.

O apelado apresentou embargos à execução arguindo a sua ilegitimidade passiva por não ter participado do processo administrativo fiscal, comprovando que a sua inclusão
como
cor
responsáve
l
pelo crédito inscrito
na CDA
foi motivada, exclusivamente, pela
falta
de pagamento
do tributo
,
contrariando
o enunciado da
súmula nº 430 do STJ
.

A sentença acolheu os embargos à execução unicamente para excluir o
apelado
do polo passivo da
relação processual instaurada na
ação de execução fiscal, que prosseguirá em relação à empresa devedora.

No julgamento do REsp. nº 1.850.512/SP, sob
o rito
dos recursos repetitivos,
T
ema nº 1.076, o Superior Tribunal de Justiça
fixou a tese
de que “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

A
pós
a
fixa
ção
da tese n
o Tema nº 1.076
o
S
uperior Tribunal de Justiça

também firmou o
entendimento
de
que
a procedência
dos
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal
ou o acolhimento da exceção de pré-executividade
que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da
e
xecução
f
iscal, sem a completa extinção dessa,
que prosseguirá em face dos demais executados,
os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por
apreciação equitativa
, dada a inexistência de proveito econômico estimável.

Confiram-se os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Ao decidir a controvérsia a Corte de origem consignou que "já há precedentes da Primeira e Terceira Turmas do STJ, posteriores à definição do Tema Repetitivo nº 1.076, julgado em 16/03/2022, reconhecendo a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte excluída por ilegitimidade, em percentual incidente sobre o montante econômico total da controvérsia que permanece exigível. Confira-se: (...)" (fl. 777).

3. No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o Tema 1.076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ. Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024.

4. Agravo Interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

[...]

2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável (AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 07/06/2022, DJe de 15/06/2022).

[...]

4. Agravo interno desprovido”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.581/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE.

[...]

3. No caso de acolhimento de embargos à execução para excluir parte do polo passivo da execução, não seria possível falar em proveito econômico estimado, razão pela qual a fixação de honorários advocatícios de sucumbência deveria ser pautada por juízo de equidade. Precedentes: AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF 5), Primeira Turma, DJe de 15/06/2022.

4. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos casos em que o corresponsável é excluído do polo passivo da execução fiscal, não contraria o entendimento firmado no Tema 1.076/STJ uma vez que a tese consolidada no precedente qualificado assim dispõe: “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade, quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

2. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a orientação desta Corte Superior de que, “na hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva de corresponsável indicado pela Fazenda exequente, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, com a continuidade do processo executivo fiscal, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada, por apreciação equitativa, conforme autorização do § 8º do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.371.764/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.226.528/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local,
conforme se verifica pelo
seguinte precedente deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Primeira Turma do C. STJ, nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade para a exclusão de sócio do polo passivo de demanda fiscal, nas quais não houve questionamento acerca do valor exequendo, e tampouco a extinção parcial ou integral da dívida, ou seja, em que a execução prosseguirá regularmente quanto ao crédito perseguido, tem compreendido que o proveito econômico obtido é inestimável.

2. Caso concreto em que a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa diante da impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio na execução fiscal conexa. Tema Repetitivo nº 1.076 afastado.

3. A quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) é adequada para remunerar os causídicos que aturam no feito em favor da embargante, notadamente por se tratar de matéria de baixa complexidade e ausente de dilação probatória.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida”.

(TJES – AP nº 0007608-77.2011.8.08.0030, Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, publicado em 24/07/2024)

Destarte,
a fixação dos honorários advocatícios
por apreciação equitativa
,
nos casos em que
a parte apontada pela Fazenda Pública como corresponsável pelo débito
é excluíd
a
do polo passivo da
ação de
execução fiscal,
mas
o crédito tributário continua plenamente exigível, com
o prosseguimento do
feito

em relação
ao demais executados
,

não contraria

a tese fixada no
Tema 1.076
do
STJ.

N
a hipótese, a procedência dos embargos à execução
com o reconhecimento da
ilegitimidade passiva do apelado, não ensejará a extinção da
ação de execução fiscal
n
º 0020991-19.2006.8.08.0024,
que prosseguirá em relação à executada
Força S Comércio e Serviços Ltda. ME.,
razão pela qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade.

Com o acréscimo dessas razões
, da mesma forma que o fez o Eminente Relator, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira